Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da ré é objetiva, sendo possível sua exclusão apenas mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.
4. A TAM atribuiu o atraso do voo a um apagão ocorrido no Chile, que afetou o sistema Amadeus, utilizado para controle de reservas e operações da companhia aérea.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT é no sentido de que falhas sistêmicas, operacionais ou de infraestrutura interna da companhia aérea ou de seus parceiros integram o risco da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da transportadora.
6. O autor perdeu voo de conexão em Congonhas em razão de atraso no voo do primeiro trecho e, após aguardar horas em fila, obteve remarcação apenas para o dia 27/02/2025, chegando ao destino no dia 28/02/2025, às 01h03 da madrugada, ou seja, 2 dias após o horário do voo original.
7. A ré não demonstrou ter prestado assistência adequada ao autor, tampouco comprovou a adoção de medidas eficazes para mitigar os efeitos do evento.
8. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de fixar, em casos de atraso de voo com falha de assistência, indenização por danos morais entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, conforme as circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a compensação pelos danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não sendo afastada por falhas sistêmicas, operacionais ou de infraestrutura interna.
2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da lesão e a capacidade econômica do ofensor.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e V. CDC, arts. 2o e 3o. CCB, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1734114, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.7.2023, e TJDFT, Acórdão 1602032, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 4.8.2022. [1]